Tribunal: TJPA
Processo: 0807485-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807485-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA

AGRAVADO: CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0807485-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA

AGRAVADO:
CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA

CAFBEP

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MÉRITO: LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS – CABIMENTO – MONTANTE INCONTROVERSO – OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA DE DEFESA POR UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SER EXPERIMENTADO PELO AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto ao levantamento de valores pelo ora agravante, impende consignar que merece ser ratificada, por ocasião do presente julgamento, a decisão liminar proferida nesta sede ID 2198308, pela então relatora Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que determinou o levantamento de valores pelo agravante, tidos por incontroversos.

2.

Decisão novamente ratificada pelo magistrado de piso, e não impugnada pela parte adversa.

3.

Possibilidade de apresentação de peça de defesa por um dos réus. Cabimento. Observância ao contraditório e ampla defesa. Inexistência de prejuízo ao recorrente.

4.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para tão somente
deferir o levantamento, pelo agravante, da quantia consignada em depósito pela agravada e tida por incontroversa,
ratificando a decisão liminar ID 2198308, mantendo os demais termos da decisão agravada. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIM
ENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0807485-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA

AGRAVADO:
CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA

CAFBEP

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo De Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
(Proc. n.
0818090-65.2019.8.14.0301
), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
IX – Desse modo, recebo a referida peça processual como PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO DA DEMANDA formulado exclusivamente pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ. X – Assim, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestem quanto ao pedido de substituição processual (Id 11300303). XI – Positiva as manifestações, portanto, não havendo qualquer discordância, o que deverá ser certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, fica, desde já, DEFERIDO o pedido de substituição processual, com a devida atualização cadastral junto ao sistema PJE, a fim de passe a contar como parte Autora o BANCO DO ESTADO DO PARÁ – PA. XII – Em ato imediatamente subsequente à certificação determinada no item anterior, e realizadas as alterações no sistema, INTIME-SE a parte Autora por substituição, para fins de cumprimento dos “itens V e VI” da decisão Id 10927399 cujos prazos, após decorridos, com ou sem manifestação, deverão ser devidamente certificados. É dizer: deve o Autor cumprir os itens V e VI, especialmente no que tange pedido de LEVANTAMENTO TOTAL DA QUANTIA CONSIGNADA EM FAVOR DO REQUERIDO. (...)

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que no ano de 1973 foi aprovado em concurso público como advogado do Banco do Estado do Pará S/A tendo filiando-se à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Funcionários do BANPARÁ - CAFBEP no denominado Plano Básico e que, em virtude da situação deficitária do referido plano, o BANPARÁ retirou o patrocínio ao mesmo, ocasionando a antecipação de renda e equacionamento de déficit técnico.

Alega que a agravada postulou ação de Consignação em Pagamento com o depósito, no BANPARÁ, da quantia de R$ 698.051,87 (seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) à título de reserva matemática individual final do agravante, pedindo a quitação dos valores consignados e a extinção da obrigação da agravada em relação ao agravante referente ao pagamento da reserva matemática individual final do Plano Básico.

Aduz que o valor que foi apurado unilateralmente pela agravada estaria incompleto, tendo apresentado na origem, Contestação arguindo que o valor devido supera o montante depositado, bem como formulou Reconvenção.

Assevera que o magistrado a quo em despacho (ID 10927399) determinou, dentre outros procedimentos, a manifestação em cinco dias sobre o pedido de levantamento da quantia consignada, sendo que posteriormente o BANPARÁ e a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Funcionários do BANPARÁ - CAFBEP protocolizaram petição requerendo a substituição processual (ID 2161274 – págs. 1/10), para que o BANPARÁ assumisse os polos ativo/passivo da ação e reconvenção respectivamente.

Aponta que a serventia da 6ª Vara Cível certificou nos autos que embora não houvesse publicação da ordem de intimação da CAFBEP para manifestar-se sobre a contestação, reconvenção e requerimento de levantamento do depósito, a mesma estaria intimada, uma vez que peticionou nos autos (ID 11471904).

Por fim, informa que em virtude da supracitada certidão, postulou pedido de levantamento do valor da consignação (ID 11487363), porém a serventia da 6ª Vara Cível, posteriormente certificou que a petição de substituição processual estava subscrita apenas pelo BANPARÁ, o qual não é parte da lide, acarretando decisão do magistrado a quo em reabrir os prazos para manifestações das partes.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, afirmando que o valor depositado em consignação pela agravada é incontroverso e faz jus ao imediato levantamento, independente da oitiva da agravada.

Ao final pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja concedida a tutela antecipada para o levantamento do valor reconhecidamente devido pela agravada ao agravante, sem manifestação da parte contrária, bem como, para que seja dispensada a intimação da agravada, em razão da petição conjunta da CAFBEP e BANPARÁ (ID 2161274 – págs. 1/10).

O feito foi inicialmente distribuído a Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, oportunidade em que deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de deferir o levantamento, pelo agravante, da quantia consignada em depósito pela agravada, expedindo-se o competente alvará judicial, mantendo-se incólume o restante da decisão do magistrado a quo, inclusive no tocante a oitiva das partes quanto a substituição processual (ID 2198308).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 2291914), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube -me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Pugna o ora agravante pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o
levantamento do valor reconhecidamente devido pela agravada ao agravante, sem manifestação da parte contrária, bem como, para que seja dispensada a intimação da agravada, em razão da petição conjunta da CAFBEP e BANPARÁ.

Pelo que se infere dos autos, observa-se que o pedido de levantamento dos valores depositados e tidos como incontroversos já fora determinado por ocasião da decisão liminar ID 2198308, proferida pela então relatora Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, e ratificada pelo magistrado de origem em decisão posterior ID 20036953, proferida em 01/10/2020, oportunidade em que determinou a expedição de novo alvará em favor do agravante, sem qualquer oposição por parte do agravado, não havendo, portanto, qualquer óbice para que a liminar proferida nesta sede seja ratificada.

É o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITOS VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. - Deve ser deferido o pedido de expedição de alvará para o levantamento dos depósitos feitos em juízo, correspondentes à consignação em pagamento dos valores que o devedor aponta como incontroversos - Feito o levantamento, o valor de cada depósito será abatido da dívida, não havendo qualquer prejuízo para o devedor, mesmo porque, ele manifestou a sua intenção de se desonerar parcialmente da obrigação. (TJ-MG - AI: 10024121635536003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Somado a isso, impende ressaltar que a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas essas considerações, faz-se mister salientar que, como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

Quanto ao pedido formulado pelo ora agravante, a fim de que seja dispensada
a intimação da agravada, em razão da petição conjunta da CAFBEP e BANPARÁ, urge consignar que é de amplo conhecimento a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa, princípios consagrados no ordenamento jurídico vigente, de sorte que, no caso em comento, não se observa indícios de prejuízo ao ora agravante em razão do capítulo do decisum que oportunizou a apresentação de defesa por parte dos agravados.

Ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:

"O princípio do
contraditório
, que é inerente ao direito de
defesa
, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. Exige: 1- notificação dos atos processuais à parte interessada; 2- possibilidade de exame das provas constantes do processo; 3- direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4- direito de apresentar
defesa
escrita". [grifo nosso] [DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 20ª edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 367.

Além disso, não se observou, pelo menos nesse momento processual, existência de prejuízo a ser experimentado pelo agravante, posto que
no momento da prolação da decisão agravada, o magistrado a quo ainda não havia se manifestado pelo deferimento ou não do pedido de substituição processual no polo ativo, mas tão somente recebendo a peça como pedido para tal finalidade, oportunizando a parte atravessar peça de defesa, consagrando os princípios já mencionados alhures.

Nessa direção:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 599607 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma)

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente
deferir o levantamento, pelo agravante, da quantia consignada em depósito pela agravada e tida por incontroversa,
ratificando a decisão liminar ID 2198308, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/04/2023